Tribunal: TJDFT
Processo: 0724239-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO. DECRETAÇÃO LIMINAR. TUTELA DA EVIDÊNCIA. AVERBAÇÃO IMEDIATA NO REGISTRO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE. Não se olvida que o divórcio é um direito potestativo desde a EC 66/2010, sendo classificado pela doutrina como direito potestativo extintivo, diante do poder de um dos cônjuges de buscar a extinção da sociedade conjugal, mediante a sua declaração de vontade. Contudo, a averbação, no cartório competente, do divórcio decretado em sede de tutela da evidência, é medida irreversível, de modo que deve ser condicionada ao trânsito em julgado de eventual sentença confirmatória. Considerando a natureza constitutiva negativa da sentença de divórcio, seus efeitos são produzidos somente após o trânsito em julgado, o que obsta a averbação imediata, após a concessão da tutela da evidência. Após a citação da parte contrária e o estabelecimento do contraditório, pode o juiz da causa proferir decisão parcial de mérito, nos termos do artigo 356, do Código de Processo Civil, após o que seria possível a averbação buscada, deixando as demais questões a serem resolvidas no processo para momento posterior.